Tribunal: TJDFT
Processo: 0703789-75.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0703789-75.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MAQCENTER MAQUINAS PARA CONSTRUCOES LTDA - ME, C2R GESTAO E EMPREENDIMENTOS LTDA APELADO: C2R GESTAO E EMPREENDIMENTOS LTDA, MAQCENTER MAQUINAS PARA CONSTRUCOES LTDA - ME D E S P A C H O O feito está incluído para julgamento na 23a sessão ordinária por videoconferência, designada para o dia 18/08/2021. Defiro a sustentação oral requerida apelante/ré, eis que formulada tempestivamente na petição de ID 27777990. À Secretaria para as providências cabíveis, Intimem-se. Brasília, 4 de agosto de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator